Tribunal: TJMT
Processo: 1020122-30.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020122-30.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Alienação Judicial, Condomínio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[QUELLI CRISTINA DE SOUZA - CPF: 725.760.491-68 (APELANTE), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), ESTEVAO GOMES DE ARRUDA - CPF: 006.640.731-15 (APELADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DE ARRUDA - CPF: 593.441.131-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C COBRANÇA DE ALUGUEL – REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA – DESNECESSIDADE - TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DOS BENS DO FALECIDO AOS HERDEIROS - PRINCÍPIO DA SAISINE - COPROPRIEDADE DO TODO UNITÁRIO INTITULADO HERANÇA - INDIVISIBILIDADE E CONDOMÍNIO ATÉ A PARTILHA - BENS PARTILHADOS EM FRAÇÕES IDEIAIS DOS BENS - COPROPRIEDADE DOS HERDEIROS SOBRE AS FRAÇÕES IDEIAIS - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em recente Julgado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prévio registro do título translativo no Registro de Imóveis, anotando-se a situação de copropriedade sobre frações ideais entre os herdeiros e não mais a copropriedade sobre o todo indivisível chamado herança, não é condição “sine qua non” para o ajuizamento de ação de divisão ou de extinção do condomínio por qualquer deles.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
QUELLI CRISTINA DE SOUZA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio e Alienação Judicial c/c Cobrança de Aluguel no. 1020122-30.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO SISTEMA S.A.,
nos termos do art. 485, VI, do CPC, julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, declarando a inadequação da via eleita. Por consequência, condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor dado à causa, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC (ID 141777535).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, a sentença é
citra petita
, pois não analisou os demais pedidos formulados, os quais não estão diretamente ligados ao fato da existência do registro do formal de partilha na matricula do imóvel, mas que derivam da existência de uma sentença judicial que reconhece o direito de propriedade da autora.

Alega que, a herança é deferida aos herdeiros logo após o falecimento, formando-se um condomínio entre os herdeiros, conforme se infere da redação dos artigos 1.784 e 1.791 do Código Civil.

Sustenta que, o processo de inventário é o meio adequado para emissão na posse e transferência do imóvel junto a cartório através do formal de partilha, documento esse que dá origem à existência do condomínio por direito, através escritura pública de inventário, lavrada em cartório com a anuência dos herdeiros, ou por meio de sentença.

Enfatiza que, recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça diz que o registro do formal, ou da escritura não é exigência legal para se poder extinguir o condomínio entre os herdeiros (ID 141777537).

Os réus/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 141777541).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Extinção de Condomínio e Alienação Judicial c/c Cobrança de Aluguel, a qual foi extinta sem julgamento do mérito, por entender o sentenciante que falta condição à ação proposta, uma vez que somente após o regular registro do formal de partilha, deve ser proposta referida demanda, em que o bem será avaliado e alienado judicialmente, com a divisão do valor do imóvel nas proporções devidas, sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

Pois bem.

Quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispõem os artigos 1.784 e 1.791 do Código Civil.
Verbis
:

Art. 1.784.
Aberta a sucessão, a herança transmite-se,
desde logo
, aos herdeiros legítimos e testamentários
.

Art. 1.791.
A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros
.

Parágrafo único.
Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
.

Extrai-se dos referidos excertos normativos que, a herança é deferida aos herdeiros logo após o falecimento, formando-se um condomínio entre todos os herdeiros.

Ou seja, em razão do princípio da “saisine”, a morte opera a imediata transferência da herança aos seus sucessores legítimos e testamentários, enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores (legítimos e testamentários) do falecido, de modo que se conclui que o registro do título translativo no Registro de Imóveis tem por finalidade a produção de efeitos em relação a terceiros e a viabilização dos atos de disposição pelos herdeiros.

Logo, por inferência lógico-racional, tem-se que o registro do formal de partilha torna-se dispensável para o ajuizamento da ação de extinção de condomínio.

Com efeito, quanto à questão, em recente Julgado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prévio registro do título translativo no Registro de Imóveis, anotando-se a situação de copropriedade sobre frações ideais entre os herdeiros e não mais a copropriedade sobre o todo indivisível chamado herança, não é condição
sine qua non
para o ajuizamento de ação de divisão ou de extinção do condomínio por qualquer deles.

Apenas para registro, segue precedente:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EFETIVAMENTE ENFRENTADA. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DOS BENS DO FALECIDO AOS HERDEIROS. COPROPRIEDADE DO TODO UNITÁRIO INTITULADO HERANÇA. INDIVISIBILIDADE E CONDOMÍNIO ATÉ A PARTILHA. INDIVISIBILIDADE APÓS A PARTILHA. POSSIBILIDADE. BENS PARTILHADOS EM FRAÇÕES IDEIAIS DOS BENS. COPROPRIEDADE DOS HERDEIROS SOBRE AS FRAÇÕES IDEIAIS. PRÉVIO REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO DE DIVISÃO OU EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. INADEQUAÇÃO. FINALIDADE DO REGISTRO. PRODUÇÃO DE EFEITOS EM RELAÇÃO A TERCEIROS E VIABILIZAÇÃO DE ATOS DE DISPOSIÇÃO PELOS HERDEIROS. DISPENSABILIDADE PARA A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS HERDEIROS. APELAÇÃO JULGADA POR FUNDAMENTO DISTINTO DOS ALEGADOS PELA PARTE. ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA PARTE DESCONSIDERADOS NO ACÓRDÃO E NÃO REITERADOS NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1- Ação proposta em 12/07/2016. Recurso especial interposto em 11/07/2018 e atribuído à Relatora em 10/04/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o acórdão recorrido possui omissão relevante; (ii) se o registro do título translativo no registro de imóveis é condição da ação de extinção de condomínio cumulada com avaliação e alienação judicial de bens ajuizada por herdeiro após o inventário e partilha de bens do autor da herança. 3- Não há que se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia sobre a questão controvertida. 4-
A propriedade dos bens de propriedade do falecido é imediatamente transferida aos herdeiros com a abertura da sucessão, na forma do art. 1.784 do CC/2002 e em razão do princípio da saisine, razão pela qual todos os herdeiros se tornam, a partir desse momento, coproprietários do todo unitário intitulado herança
. 5- Embora a regra do art. 1.791, parágrafo único, do CC/2002, possa induzir à conclusão de que, após a partilha, não haveria mais que se falar em indivisibilidade e em condomínio, há hipóteses em que a indivisibilidade dos bens permanecerá mesmo após a partilha, na medida em que é admissível a atribuição aos herdeiros apenas frações ideais dos bens, caso em que será estabelecido desde logo a copropriedade dos herdeiros sobre as frações ideais daqueles bens insuscetíveis de imediata divisão por ocasião da partilha. 6-
Nessa hipótese, o prévio registro do título translativo no Registro de Imóveis, anotando-se a situação de copropriedade sobre frações ideais entre os herdeiros e não mais a copropriedade sobre o todo indivisível chamado herança, não é condição sine qua non para o ajuizamento de ação de divisão ou de extinção do condomínio por qualquer deles, especialmente porque a finalidade do registro é a produção de efeitos em relação a terceiros e a viabilização dos atos de disposição pelos herdeiros, mas não é indispensável para a comprovação da propriedade que foi transferida aos herdeiros em razão da saisine
. 7- Consideram-se prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora. Precedente da Corte Especial. 8- Na hipótese, o acórdão recorrido, de ofício, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, deixando de examinar os fundamentos deduzidos pelos réus na apelação e que não foram por eles reiterados nas contrarrazões do recurso especial, providência que seria indispensável para que se pudesse considerar as matérias prequestionadas ou, ao menos, incluídas no objeto de cognição desta Corte. 9- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte (na hipótese, divergência jurisprudencial). Precedentes. 10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, a fim de restabelecer a sentença que julgou procedente os pedidos de extinção de condomínio e de avaliação e alienação judicial de bens, inclusive no que tange à sucumbência.
(REsp n. 1.813.862/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022